Tribunal: TJDFT
Processo: 0737864-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0737864-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: JAILSON MOURA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Os autos retornam do Superior Tribunal de Justiça após o trânsito em julgado da decisão que não conheceu do AREsp 2405752 (ID 54682960, p. 14/18). Permanece hígido, portanto, o acórdão de ID 43223952. Reautue-se para a classe Agravo em Execução e baixem os autos à origem. Intimem-se, antes, a Defensoria Pública e o Ministério Público para ciência. BRASÍLIA, DF, 8 de janeiro de 2024 18:15:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator